Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRDR No 21. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos articulados na peça recursal revelam que a irresignação ora manifestada pela embargante não se ajusta às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. A hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Sodalício nos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, que foi submetido a julgamento sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21).
6. A Câmara de Uniformização deste Egrégio Sodalício determinou a suspensão do curso de todos os processos, nos moldes da regra prevista no art. 982, inc. I, do CPC, para definir se “somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”.
7. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 21, pode ocorrer com a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da legitimidade ativa no caso concreto.
8. No caso em análise há controvérsia a respeito da legitimidade da credora, que foi servidora da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal no período compreendido entre janeiro de 2000 e abril de 2002, para figurar no polo ativo dos presentes autos, o que justifica a necessidade de suspensão do curso da marcha processual.
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.